Tribunal: TJDFT
Processo: 0707660-02.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÕES CORPORAIS CONTRA ASCENDENTE E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. EXAME DE CORPO DE DELITO. FIRME NARRATIVA. EMBRIAGUEZ E ÂNIMO ALTERADO. IRRELEVÂNCIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA. AMEAÇA. MEDO NA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE EXAME. CRIME FORMAL. REGISTRO DA OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de ameaça e de lesões corporais contra ascendente.
2. Nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas, em sua grande maioria praticados à clandestinidade e às escondidas, ganha especial relevo a palavra da vítima, máxime quando alinhada aos demais elementos de prova, como no caso dos autos.
3. A conduta do agente de agredir o pai a ponto de gerar lesões corporais após ter negado pedido de dinheiro evidencia o dolo direto de lesionar, ainda que em estado embriagado, não havendo que se falar em desclassificação do crime para a modalidade culposa.
4. Nos termos do art. 28, I e II do Código Penal, não excluem a imputabilidade penal tanto a emoção quanto a embriaguez, voluntária ou culposa, conforme a teoria da actio libera in causa, adotada pelo ordenamento jurídico pátrio.
5. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, incabível o exame da real intenção do agente.
6. Apelação conhecida e não provida.